Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701782-92.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON ALVES DANTAS AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jackson Alves Dantas contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança 0736738-68.2023.8.07.0001, de indeferimento da liminar consistente na suspensão do ato de eliminação, a viabilizar a participação nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por JACKSON ALVES DANTAS em face de ato praticado por CLEIDISON FIGUEREDO DOS SANTOS, PRESIDENTE do CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF). Alega o impetrante estar participando do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regulado pelo Edital CDCA/DF no 01, de 05/05/2023. Afirma que obteve aprovação nos exames objetivos, e que após entregar os documentos exigidos, foi indeferido o seu seguimento no processo sob o fundamento de não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital, uma vez que não ocorreu apresentação de certidão negativa civil e criminal da Justiça do DF. Aduz que foi apresentada Certidão Positiva de Distribuição (Especial – Ações Cíveis e Criminais) 1a e 2a Instâncias, na qual constam dois processos criminais não transitados em julgado em nome do impetrante. Pontua que, como inexiste qualquer condenação criminal que desabone a si, a sua desclassificação para participar do certame configura ato ilícito. Pretende, assim, a concessão de liminar seja determinado à autoridade coatora que reconsidere o indeferimento da análise da documentação para que possa participar da etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. É cediço que o mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX da Carta Magna, é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. Para efeito de concessão do pedido liminar, premente que estejam presentes os requisitos legais do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". Pois bem. Na hipótese dos autos, vê-se que tais requisitos não se encontram presentes. Da análise das alegações da parte autora, percebe-se a ausência de probabilidade do direito, posto que o demandante foi desclassificado por não ter Reconhecida Idoneidade Moral. A apresentação de documentação probatória de idoneidade moral busca averiguar a existência de idoneidade e conduta ilibada do candidato no âmbito social, funcional, civil e criminal, a ser realizada pela própria Administração Pública, conforme Edital de Abertura ID 170711010 - Pág. 13. Nota-se que o reconhecimento de idoneidade moral possui subjetividade, característica ínsita ao mérito administrativo, que ultrapassa o mero reconhecimento de Ações Penais em curso, imiscuindo-se na aferição da conduta social e postura individual do candidato. Desta forma, a inexistência de trânsito em julgado de ações penais, ou a existência de investigações em curso, não impedem a não recomendação pela Administração Pública, devendo-se prestigiar a independência entre as Instâncias Criminal e Administrativa. Assim, não se verifica, em cognição sumária, abusividade na conduta da autoridade coatora, que se insere nos critérios de análise de mérito e interesse da Administração Pública. Por todos esses motivos, no presente momento processual, não se revela possível deferir a medida liminar, diante da ausência de probabilidade do direito alegado pelo impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR, nos moldes em que pleiteados. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. A parte agravante/impetrante sustenta, em síntese, que: a) após a convocação para entrega dos documentos, “a desclassificação foi motivada pela não apresentação de Certidão negativa civil e criminal da Justiça do DF”; b) “foi desclassificado do concurso em razão de ações penais privadas personalíssimas, ambas sobre injúria e difamação em razão de mensagens trocadas pelo WhatsApp”; c) “as ações criminais que levaram à desclassificação do Impetrante nem sequer tiveram a aceitação da queixa-crime, e, em consequência, inexiste qualquer condenação criminal que desabone o Impetrante, motivo pelo qual a sua desclassificação para participar do certame configura ato ilícito, em face da violação ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal”; d) “não há razoabilidade ou proporcionalidade em considerá-las aptas à desclassificação na mesma proporção que um antecedente criminal transitado em julgado para fins de eliminação do candidato”; e) apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido; f) a eleição para Conselheiro Tutelar (terceira fase) será no dia 01/10/2023; g) “já está em desvantagem em relação aos seus concorrentes, pois depende de realizar os trâmites internos para campanha eleitoral que os outros já iniciaram no dia 01/09/2023, devido ao ato ilegal da Autoridade Coatora, que nega de maneira injustificada a sua participação no processo seletivo para o cargo, deixando-o na iminência de perder uma oportunidade”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “anular” o ato “que desclassificou o Impetrante no concurso público destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, para que possa prosseguir regularmente no processo seletivo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da (i)legalidade da eliminação do agravante/impetrante do processo seletivo para Conselheiro Tutelar (quadriênio 2024/2027). A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A parte agravante ora pontua que a desclassificação teria sido motivada “pela não apresentação de Certidão negativa civil e criminal da Justiça do DF”, ora alega que teria sido em decorrência de existência de ações criminais, ainda não transitadas em julgado, oportunidade em que assevera violação ao princípio da inocência. E, no recurso administrativo, há indicativos de possível incongruência relativa à certidão da Justiça Eleitoral. No caso concreto, o Juízo de origem rejeitou a antecipação de tutela requerida pelo ora agravante, sob o fundamento de que: “o reconhecimento de idoneidade moral possui subjetividade, característica ínsita ao mérito administrativo, que ultrapassa o mero reconhecimento de Ações Penais em curso, imiscuindo-se na aferição da conduta social e postura individual do candidato”. Por seu turno, o recurso administrativo interposto pelo agravante em 24 de julho de 2023 ainda estaria pendente de manifestação conclusiva (id 51102997, p. 246-247). Inquestionável que os documentos comprobatórios da segunda fase do certame deveriam ser apresentados nos moldes do item 12.1 do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027[1]. Nessa quadra, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, na medida em que o candidato não comprovou que teria apresentado todas as certidões exigidas a tempo e modo, conforme os específicos requisitos constantes no edital, tampouco a causa oficial de sua eliminação do certame, uma vez que os dados constantes no recurso teriam sido consignados pelo próprio agravante. No ponto, a despeito das motivações apresentadas pelo agravante, as ausências de efetiva comprovação de qual seria a justificativa apontada pela banca examinadora (documento oficial) e de resposta conclusiva ao recurso administrativo prejudicam a análise meritória do pedido atinente à idoneidade moral do candidato. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo de eliminação do candidato, até porque os documentos carreados não se revelam, por ora, suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. 1 - O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. 2 - Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie. 3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1263992, 07082725220198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pesem as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a remessa necessária, o duplo grau de jurisdição é obrigatório por expressa disposição legal, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, o qual dispõe que "concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição" 2. A obediência aos prazos editalícios vincula a Administração e o candidato, e, por tal razão, este não possui direito subjetivo de deixar de entregar ou de entregar extemporaneamente de documento exigido no certame. Sendo assim, mesmo diante de infortúnios que possam vir a acometê-lo, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. Não comprovada a entrega de toda a documentação dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada. (Acórdão 1237226, 07095439620198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 2. Reconhecida idoneidade moral. Certidões expedidas pelos distribuidores civis e criminais das Justiça do Distrito Federal, disponíveis no endereço eletrônico: https://cnc.tjdft.jus.br/solicitacao-externa Certidões expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal , disponíveis no endereço eletrônico: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao Certidão de distribuições de ações criminais da Justiça Militar da União, tanto para os candidatos do sexo masculino quanto para candidatas do sexo feminino, disponível no endereço eletrônico: https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidaonegativa Certidão de crimes eleitorais expedida pela Justiça Eleitoral, disponível no endereço eletrônico: https://www.tse.jus.br/servicoseleitorais/ certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais Certidão Negativa de contas julgadas irregulares expedida pelo Tribunal de Contas da União, disponível no endereço eletrônico: https://portal.tcu.gov.br/certidoes/ Certidão Negativa de contas julgadas irregulares expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, disponível no endereço eletrônico: https://www2.tc.df.gov.br/4-consultas/certidao-dejulgamento-de-contas/Atestado de antecedentes criminais expedidos pela Polícia Civil, disponível no endereço eletrônico: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/antecedentes-criminais Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Federal, disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/pf/ptbr/ assuntos/antecedentes-criminais. (id 51102997, p. 34). Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator